Tribunal: TJES
Processo: 5002025-54.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-54.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCOS LOPES DE ARAUJO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA OBSERVOU AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À (I)LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge a recorrente contra sentença que a condenou a restituir, em dobro, os valores cobrados da parte recorrida a título de TAC, seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Analisando os argumentos recursais, verifico que assiste razão em parte à recorrente. Com efeito, a repetição de indébito, na forma prevista no art. 42, Parágrafo Único, do CDC, pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé nas cobranças ditas indevidas, o que não se verifica nos presentes autos.

3. No demais, uma vez que a sentença de origem observou as teses fixadas pelo STJ quanto à ilegalidade/abusividade na cobrança das tarifas anexas aos contratos de financiamento automotivo, a restituição do valor pago indevidamente é medida que se impõe.

4. Ressalte-se que os danos morais não compõem o objeto do presente recurso.

5
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para prever que a restituição deve se dar de
forma simples
, mantendo incólumes as demais disposições da sentença impugnada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

6. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.